Tribunal: TJDFT
Processo: 0700043-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO. LONGO LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO ENTRE AS ETAPAS DO CONCURSO. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CANDIDATO ACERCA DA CONVOCAÇÃO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRÍNCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES. STJ. APELO PROVIDO.

Sinopse-fática: mandado de segurança em que o autor pleiteia a convocação no concurso público do Corpo de Bombeiro do Distrito Federal em razão da negativa fundamentada na ausência de apresentação de documentos dentro do prazo estipulado no edital.

1. Apelação interposta em face de sentença que denegou a segurança em sede de mandado de segurança, alegando ausência do direito líquido e certo à convocação pessoal. Na oportunidade, alegou o magistrado que, apesar de decorrido prazo de 5 anos para a convocação, a intimação do aprovado por meio de edital e pelo sítio eletrônico da organizadora do certame cumpriu as formalidades e exigências do edital. 1.1. Nesta via recursal, o impetrante requer a reforma da sentença. Aduz, inicialmente, que foi aprovado no concurso do Corpo de Bombeiro do Distrito Federal no 1.2016, que foi homologado na data de 18/12/2017. Afirma que logrou a posição 427o, sem expectativa de convocação. Narra que, após 5 anos da realização do concurso, no dia 25/11/2021, foi convocado para apresentação de documentos, por meio de edital publicado no diário oficial e no sitio eletrônico da organizadora. Sustenta que, em face da ausência de expectativa de chamamento, deixou de acompanhar as publicações referentes ao concurso, vindo a apresentar a documentação exigida somente após 15 dias do encerramento do prazo. Por fim, alega que, não é razoável exigir de aprovado em concurso público o acompanhamento da publicação da sua nomeação, por longo período, no Diário Oficial. Colaciona jurisprudência. Requer a anulação do ato oficial que desclassificou o impetrante, impondo à administração a sua convocação, concedendo novo prazo para que ele se apresente e incorpore ao Corpo de Bombeiro do Distrito Federal.

2. O cerne da controvérsia está em saber se a desclassificação do candidato em razão da não entrega da documentação necessária para inscrição no curso de formação na data estipulada em novo edital de convocação, por ausência de intimação pessoal decorrente do longo lapso temporal, viola ou não os princípios da publicidade e da transparência.

3. O Edital é a lei que rege o concurso público, estando a ele vinculados tanto a Administração Pública quanto os candidatos, às regras que foram estabelecidas. 3.1. A despeito do Edital vincular as duas partes, é necessário analisar o caso concreto, especificamente quanto à aplicabilidade dos princípios da transparência e da publicidade. 3.2. Ou seja, esses princípios concluem que deve ser assegurado a certeza da ciência do candidato quando da convocação para as demais etapas do concurso. 3.3. Assim, se entre uma etapa e outra houver lapso de tempo considerável, dificultando o regular acompanhamento do candidato, a interpretação das regras do edital deve harmonizar-se com o princípio da razoabilidade. 3.4. A jurisprudência desta Corte tem seguido o entendimento de que caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público mediante publicação do chamamento em diário oficial e pela Internet, quando passado considerável lapso temporal entre a homologação final do certame e a publicação da sua nomeação para o curso de formação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, durante longo lapso temporal, esse tipo de publicação eletrônica, hipótese em que se exige a notificação pessoal do candidato de sua nomeação.

4. Jurisprudência: “(...) 4. A nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade. (...)” (07075214820218070001, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 14/3/2022.)

5. Precedente STJ: “(...) 2. O acórdão de origem encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a notificação pessoal do candidato no decorrer de concurso público é exigida apenas quando há previsão editalícia expressa nesse sentido ou nas hipóteses em que transcorrido longo lapso temporal entre os atos do certame (...)” (AgInt nos EDcl no AREsp 1183567/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 25/09/2019).

6. Apelo provido.